Tribunal: TCU
Processo: 011.057/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6535/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.057/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Sfalcin (XXX.742.490-XX); Ana Paula Teixeira da Rosa (XXX.204.010-XX); Ariel Felicetti (XXX.068.700-XX); Cintia Monalisa dos Santos Santos (XXX.193.060-XX); Edi Salete Brandao (XXX.541.330-XX); Fabiano Perleberg (XXX.726.000-XX); Felipe Furtado Bittencourt (XXX.528.980-XX); Jonatha Menezes dos Santos (XXX.305.600-XX); Katiane Gomes de Souza (XXX.590.620-XX); Roberta de Jesus (XXX.676.631-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.